Tribunal: TJDFT
Processo: 0717739-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717739-49.2023.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: BRB Banco de Brasília S/A Apelada: Lucicleia Oliveira do Nascimento D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A (Id. 66487196) contra a sentença (Id. 65897408) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que julgou o pedido parcialmente procedente. Na origem a demandante ajuizou ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de antecipação de tutela, com o intuito de obter a limitação dos descontos procedidos em conta corrente e em folha de pagamento, em razão da celebração de negócios jurídicos de mútuo (Id. 65897246). Afirmou, na ocasião, que a sociedade anônima ora apelante ao conceder diversos empréstimos, submeteu a autora ao estado de endividamento que viola o princípio da dignidade humana, além dos deveres decorrentes da boa-fé contratual. Nesse contexto aduziu que os descontos comprometem integralmente o montante de sua remuneração e que, por essa razão, a própria subsistência familiar. Sobreveio a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela (Id. 65897255). Em sua contestação (Id. 65897345) a sociedade anônima BRB Banco de Brasília afirmou que o negócio jurídico celebrado é válido e que no caso em deslinde deve prevalecer o princípio da autonomia da vontade. Além disso verberou que deve ser aplicada a distinção feita pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo no 1085. Decorrida a marcha processual o Juízo singular proferiu a sentença por meio da qual o pedido foi julgado parcialmente procedente. Nessa oportunidade declarou que a margem consignável mantida pela autora está integralmente comprometida, razão pela qual determinou a limitação dos descontos efetuados pela instituição financeira ao coeficiente de 40% (quarenta por cento) dos rendimentos mensais recebidos pela demandante. Em suas razões recursais (Id. 65897418) a sociedade anônima ora apelante repisa todos os argumentos articulados em sua contestação. Requerem, assim, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id.65897419). A ora apelada ofereceu contrarrazões ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 65897422). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da insurgência, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). É importante salientar que a análise a respeito da regularidade formal concernente ao recurso consiste em questão de ordem pública, cognoscível de ofício pelo Relator, de modo que o eventual reconhecimento da intempestividade da apelação independe de arguição pelas partes. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. BIFÁSICO. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE. CALENDÁRIO DO TRIBUNAL LOCAL. INSUFICIÊNCIA. TEMPESTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O juízo de admissibilidade é bifásico, ou seja, o primeiro juízo realizado não tem o condão de vincular a decisão de admissibilidade do STJ, que é soberana em relação àquele. 3. A juntada de calendário no âmbito do Tribunal local não é suficiente para demonstração da suspensão do prazo processual, exigindo-se documento idôneo. 4. A regularidade formal do recurso é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, razão pela qual o reconhecimento da intempestividade independe de arguição pela parte adversa. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt nos ED no AREsp no 1634202, 201903641908, Relator: MINISTRO MOURA RIBEIRO, 3a Turma, data de julgamento: 1/3/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEMANA SANTA. FERIADO LOCAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE FEITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO VINCULAÇÃO DO STJ. INTEMPESTIVIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. FERIADOS E SUSPENSÕES PREVISTOS EM PORTARIA DO STJ. IRRELEVÂNCIA. RECURSO INTERPOSTO NA ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme disposto no art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, à exceção dos embargos de declaração. 2. Os dias que antecedem a Sexta-Feira da Paixão não são feriados forenses para os Tribunais de Justiça, devendo a parte recorrente fazer a comprovação da suspensão dos prazos recursais, por meio de documento idôneo, no momento da interposição do recurso especial, não bastando a mera alegação. 3. A Corte Especial deste Tribunal, no julgamento do AgInt no AREsp n. 957.821/MS, consolidou o entendimento jurisprudencial no sentido de inadmitir a comprovação posterior da tempestividade do recurso, em agravo interno, na hipótese de ocorrência de feriado local ou suspensão do expediente forense no Tribunal de origem. 4. O juízo de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem não vincula esta Corte, por tratar-se de um juízo bifásico, a permitir nova análise dos pressupostos pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Conforme entendimento sedimentado no STJ, a intempestividade é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, que deve ser declarada independentemente de iniciativa de qualquer das partes. 6. Esclareça-se que "os recursos interpostos na instância de origem, mesmo que direcionados a esta Corte Superior, observam o calendário de funcionamento do tribunal local, não podendo se utilizar, para todos os casos, dos feriados e das suspensões previstas em Portaria e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que muitas vezes não coincidem com os da Justiça estadual" (AgRg no AREsp 700.715/MG, Rel, Ministro Ricardo Villas Bôas Cuevas, Terceira Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 23/5/2016). 7. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp no 1380806, 201802677240, Relator: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, data de julgamento: 1/4/2019) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário, percebe-se que o recurso interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, diante de sua intempestividade. A apelante afirma em suas razões recursais (Id. 65897418) que a presente insurgência foi interposta contra a sentença referida no Id. 65897408, por meio da qual o pedido foi julgado parcialmente procedente. De acordo com as informações contidas no sistema eletrônico de andamento processual mantido por este Egrégio Sodalício (PJe), precisamente na aba “expedientes”, percebe-se que o advogado constituído pela recorrente registrou ciência em relação à sentença ora recorrida aos 19 de agosto de 2024 (segunda-feira). Assim, de acordo com as regras previstas no art. 224 do CPC, em composição com o art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/2006 e o art. 60 do Provimento no 12/2017, da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, a fluência do prazo recursal iniciou-se no dia útil imediatamente subsequente, aos 20 de agosto de 2024 (terça-feira), e o termo final ocorreu aos 9 de setembro de 2024 (segunda-feira). Sucede que o recurso agora em exame foi interposto apenas no dia 7 de outubro de 2024, ou seja, muito após o transcurso do prazo legal. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. VERIFICADA. INSTABILIDADE NO SISTEMA. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE COMPROVAÇÃO. RELATÓRIO DO PJE. INSTABILIDADE. AUSÊNCIA. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. INCABÍVEL. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. 1. A sentença foi proferida no dia 26 de outubro de 2021 e, conforme informações do próprio sistema Pje de 1a instância, a recorrente registrou ciência da sentença no dia 03 de novembro de 2021. Assim, o prazo recursal teve início no primeiro dia útil seguinte ao registro da ciência (04/11/2021), findando no dia 25/11/2021, de modo tal que a apelação interposta somente no dia 26/11/2021 é manifestamente intempestiva. 2. A fim de tentar comprovar a alegada instabilidade no sistema, a recorrente juntou aos autos o vídeo no qual filma a tela de um computador e alega que o sistema "está fora do ar". No entanto, o referido vídeo não se revela útil para corroborar sua alegação, haja vista que não demonstra nem mesmo qual seria o dia da suposta indisponibilização do sistema. 3. Em sentido diametralmente oposto, é possível verificar, pelo sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, que na data alegada pela recorrente o Pje não ficou indisponível por nenhum segundo sequer, não havendo, portanto, que se falar em prorrogação do prazo recursal. 4. O benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos prospectivos, o que significa dizer que, ainda que fosse deferida a benesse neste instante processual, esta não retroagiria para abarcar o ônus sucumbencial imposto na sentença e nem em decisões anteriores. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1609279, 07166263820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. AUTOS ELETRÔNICOS. INTIMAÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA. PROVIMENTO N. 12/2017 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ser intempestivo. A parte agravante alega, em síntese, que a intimação realizada por meio do Diário de Justiça deve prevalecer. 2. Ao regulamentar o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, o Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017 deste egrégio TJDFT, em consonância com a previsão do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006, preconiza, em seu art. 60, que será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização, motivo pelo qual a intimação eletrônica deve prevalecer. 3. Foi certificado, via sistema PJE de Primeira Instância, que o advogado constituído pela parte agravante registrou ciência da decisão em 27/4/2021, considerando-se, portanto, intimado na referida data, em que houve a efetiva consulta eletrônica acerca do teor do decisum. Diante disso, tendo em vista o início do prazo em 28/4/2021 (dia útil seguinte à consulta ao teor da decisão), o prazo final para interposição do recurso se deu em 18/5/2021. No entanto, o agravo de instrumento foi interposto apenas em 19/5/2021 (ID 25791755), quando já expirado o prazo recursal, motivo pelo qual o agravo de instrumento é intempestivo. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1369471, 07160306820218070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO TEMPESTIVO. REJEITADA. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTENTE. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO SUSCITADA. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme o art. 5o, §1o, da Lei 11.419, considera-se realizada a intimação no dia em que o intimado efetiva a consulta eletrônica ao teor da intimação. Já a contagem do prazo para interposição de recurso tem início no primeiro dia útil subsequente à consulta. 2. O art. 224 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. O art. 1.023 fixa prazo de 5 dias para a oposição de embargos de declaração. 3. No caso, o embargante registrou ciência do acórdão recorrido no dia 22/01/2024, logo, o prazo recursal iniciou no dia 23/01/2024 e terminou no dia 30/01/2024. Os embargos de declaração foram opostos no dia 29/01/2024: o recurso é tempestivo. Preliminar rejeitada. 4. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC). 5. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). 6. A questão suscitada pela embargante foi enfrentada no acórdão recorrido: não há omissão a ser reparada. 7. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1839321, 07015291120238070010, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. RECURSO TEMPESTIVO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CONTAGEM DE PRAZO A PARTIR DA JUNTADA DO MANDADO CUMPRIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RETENÇÃO DE VALORES BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a sentença foi disponibilizada no DJe em 6/9/2022, a publicação sobreveio em 8/9/2022 e o sistema registrou ciência do teor do decisum por parte do advogado do apelante em 14/9/2022, iniciou-se o prazo em 15/9/2022, dia útil seguinte à consulta ao teor da sentença, de modo que o prazo final para interposição do recurso se deu em 5/10/2022. Recurso tempestivo. Preliminar de intempestividade, suscitada em contrarrazões, rejeitada. 2. Não se conhece do pedido de majoração de reparação a título de danos morais formulado em contrarrazões, meio processual inadequado para apresentar pretensão de reforma ou cassação da sentença. Cabia ao recorrido interpor recurso próprio para apresentar à instância revisora sua insatisfação quanto à sentença. Portanto, não conhecido o pedido de reforma da sentença apresentado nas contrarrazões, ante a inadequação da via processual adotada. 3. A citação do Banco de Brasília S.A. ocorreu por oficial de justiça, razão pela qual aplicável a contagem de prazo para contestar prevista no art. 231, II, do CPC, sem acréscimo de 10 (dez) dias corridos por ser a instituição bancária conveniada ao TJDFT, aplicável para as hipóteses de intimação eletrônica, à luz do art. 5o, § 3o, da Lei n. 11.419/06. Revelia confirmada. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 4. A Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.863.973/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022, proferiu a seguinte Tese Repetitiva: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 5. Se não há demonstração de que o consumidor autorizou o desconto em conta-corrente vinculada à conta salário, a retenção da totalidade dos rendimentos do devedor (R$23.420,33 - vinte e três mil quatrocentos e vinte reais e trinta e três centavos), além do bloqueio do seu cartão de débito configura prática abusiva. Por conseguinte, revela-se acertada a sentença que determinou o estorno dos valores e desbloqueio do cartão de crédito, na forma dos arts. 6o, VI e 14, § 3o, do CDC. Frisa-se, não se trata de redução de desconto em conta-corrente, mas de desconto sem comprovação de prévia autorização do correntista. 6. A demonstração da conduta abusiva da instituição financeira, estampada na retenção total do salário do correntista, o dano extrapatrimonial por este sofrido, consubstanciado na ofensa aos atributos da personalidade, e o nexo causal entre ambos, impõe a responsabilização do apelante pelo dano moral imposto ao apelado. 7. Com relação ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. E, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, tem-se que o valor fixado na r. sentença é adequado. Assim, inexiste razão jurídica à redução pretendida. Precedentes. 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.” (Acórdão no 1655787, 07213159620228070003, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. LEI 11.419/2006. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. INTIMAÇÕES VIA CONSULTA AO SISTEMA PJE. SUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A teor do que dispõe o art. 1.003, §5o, do CPC, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, devendo o recorrente comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso (art. 1.003, §6o, CPC). 2. Nos termos da Lei no 11.419/2006, considera-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica a teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. 3. Nos termos do § 1° do art. 5° da Portaria GC 160 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por se tratar o presente caso de autos eletrônicos "considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados". 4. No caso dos autos, restou certificado, via sistema PJe, que a recorrente registrou ciência acerca do inteiro teor da r. sentença, dos autos de primeiro grau, em 12/04/2021, às 10:19, considerando-se, assim, intimada nessa data, de modo que o prazo recursal se iniciou no dia 13/04/2020 (terça-feira) e terminou no dia 04/05/2021 (terça-feira). 5. Ocorre que o recurso de apelação somente foi interposto no dia 06/05/2021 (quinta-feira), evidenciando o desatendimento ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o da tempestividade recursal. 6. Nestes termos, em que pese o pedido da apelante de que todas as publicações e intimações fossem realizadas exclusivamente em nome de determinado patrono, não há que se falar em nulidade da intimação, acerca da sentença, realizada por meio eletrônico (expedição eletrônica), conforme registro de ciência certificado no PJe, uma vez que foi praticada nos exatos termos da norma vigente sobre o caso. 7. O simples argumento de que foi interposto Agravo Interno manifestamente inadmissível e manifestamente improcedente não configura circunstância suficiente para a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil pois, pela análise dos autos, percebe-se que a parte agravante apenas exerceu o seu direito de recorrer, estando ausentes quaisquer elementos a partir dos quais seria possível extrair as manifestas inadmissibilidade e improcedência recursal, capazes de justificar a aplicação da penalidade. 8. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1372321, 07422901920208070001, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) É preciso destacar a peculiaridade de que após o proferimento, pelo Juízo singular, da mencionada sentença, somente a parte adversa, a saber, Lucicleia Oliveira do Nascimento (Id. 65897410) interpôs embargos de declaração para suscitar a ocorrência de omissão no ato decisório recorrido. Dito de outro modo, a ora apelante não interpôs embargos de declaração contra a sentença proferida pelo Juízo singular, tendo se limitado a oferecer contrarrazões aos embargos manejados pela demandante (Id. 65897413). Ocorre que a interposição de embargos de declaração pela parte adversa, e apenas por ela, não tem aptidão para beneficiar a ora apelante com a interrupção do prazo para impugnar a sentença, contra a qual a recorrente somente se insurgiu, de modo extemporâneo, na presente oportunidade. Assim, a tempestividade da presente apelação deve ser verificada a partir da data da intimação da sentença, que julgou o pedido parcialmente procedente, e não da publicação da decisão interlocutória posterior que negou provimento aos embargos de declaração manejados somente pela parte adversa. Com efeito, não custa repetir, em relação à recorrente não houve a interrupção do prazo recursal. Nesse sentido atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO COMUM. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO JUNTO AO DETRAN. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RELATIVIZAÇÃO. VEDAÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. 1. Em que pese à interrupção prevista no artigo 1.026 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração por um dos litigantes não interrompe o prazo para a apresentação de recurso pelos demais, pois o prazo para oferecimento dos declaratórios é comum às partes. 2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo omissão, nem obscuridade e, menos ainda, contradição. 3. O embargante suscita omissão no ven. acórdão, uma vez que este deixara de majorar os honorários de sucumbência em grau recursal. Todavia, não há falar em majoração da verba, por não estarem presentes os requisitos legais para tanto. 4. Embargos do autor não conhecidos. Embargos do réu conhecidos e não providos.” (Acórdão no 1373757, 07016609020178070011, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTERRUPÇÃO DE PRAZO PARA OUTROS RECURSOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.026, dispõe que "os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso". Contudo, diz respeito a outros recursos tais como Especial e Extraordinário. 2. O prazo para interposição de embargos de declaração pelas partes e pelos litisconsortes é único e, por isso, há previsão do §1o do art. 1.022 c/c art. 229 ambos do CPC de que, quando os advogados dos litisconsortes foram diversos, o prazo será contado em dobro. 3. Transcorrido o prazo para interposição de embargos de declaração em branco, sobrevém a preclusão temporal, não se reabrindo o prazo ante a interposição desse recurso por outra parte. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1091444, 20130110918656APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “Embargos de declaração. Tempestividade. 1 - O prazo para opor embargos de declaração é comum a ambas as partes e não se interrompe com a oposição de embargos de declaração pela parte contrária. 2 - Julgados e não providos embargos de declaração opostos por uma das partes, são intempestivos os embargos opostos, ao acórdão respectivo, pela outra parte quase um ano depois da publicação do acórdão. 3 - Embargos não conhecidos.” (Acórdão no 1344461, 00731413420108070001, Relator: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO COMUM. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não conhecido os embargos de declaração, em razão de manifesta intempestividade, não há que se falar na interrupção do prazo para interposição de apelação. Precedente TJDFT. 2. O prazo para oferecimento dos embargos declaratórios é comum às partes, assim, em que pese à interrupção prevista no artigo 1.026 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração por uma das partes não interrompe o prazo para a apresentação do mesmo recurso pela outra parte. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1130835, 20150110800052APC, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018) Feitas essas considerações, ao reconhecer, de ofício, a intempestividade recursal, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator